Tribunal: TJSP
Processo: 0028634-61.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.

Apelação não conhecida.